Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTÍCIO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO ATENDIDOS.
I. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que descreve fatos hábeis, em tese, a legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, atende ao pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. Não exige que a instauração do incidente seja precedida da comprovação dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica que constitui o seu objeto, senão a dedução de fatos que, uma vez comprovados, autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.
III. Deve ser autorizada a instauração do incidente na hipótese em que os fatos alegados pelo exequente têm potencialidade para descortinar, à luz do artigo 50, § 2o, do Código Civil, abuso de personalidade por confusão patrimonial.
IV. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.